Tribunal: TJMT
Processo: 1006401-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006401-15.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 283.699.551-34 (AGRAVANTE), ELIZEU RUFINO DE ALMEIDA - CPF: 468.520.691-68 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), ALEX KRANSCZAK - CPF: 016.527.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO KRANSCZAK - CPF: 019.845.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILDO GARCIA KRANSCZAK - CPF: 689.907.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA OLIVEDE RODRIGUES GARCIA KRANSCZAK - CPF: 771.247.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso, não se verificou.

III - Em razão dos requisitos da tutela de urgência assistirem a parte agravada, não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu o pedido de suspensão da constrição do produto agrícola arrestado nos autos da ação cautelar de n. 1000394-60.2021.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZEU RUFINO DE ALMEIDA
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1000414-80.2023.8.11.0005, manejados em face de
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, indeferiu o pedido liminar para suspender a constrição do produto agrícola (soja) arrestado nos lotes que detêm a posse.

Para tanto, os agravantes alegam que há provas suficientes nos autos de que o arresto da soja se deu em propriedade diversa da que pertence aos devedores da executada/agravada, notadamente os contratos de arrendamento acostados ao feito, que evidenciam a posse da área onde houve a constrição judicial.

Afirmam que o juízo singelo utilizou como fundamento para o indeferimento da medida o fato de os contratos de arrendamento não terem sido registrados e por não conter neles a assinatura de testemunhas, todavia, a suspensão do arresto não está vinculada a tais registros, bastando que haja a prova da posse para que seja concedida a liminar.

Aduzem que, como o magistrado entendeu não estar suficientemente provada a posse, deveria ter oportunizado a produção da prova por meio da audiência de justificação prévia, como determina o art. 677, § 1º do Código de Processo Civil, o que também não ocorreu.

Relatam, ainda, que os fundamentos avocados pelo magistrado de piso para a não concessão do efeito suspensivo, afastando a constrição sobre o pagamento do arrendamento, presumiu que os embargantes/agravantes estavam de má-fé, vez que os documentos carreados ao processo não possuíam registro público e nem assinatura de testemunha, contudo, além de a lei não exigir a qualidade da posse, a boa-fé se presume e a má-fé se prova, sendo este mais um motivo para a concessão da medida de suspensão do arresto procedido em seus lotes que, aliás, corresponde a safra diversa da que deveria ter sido constrita.

Esclarecem que são pessoas simples e que precisam do recebimento da renda dos seus lotes para a própria sobrevivência.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 164098681).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 166922187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso, não se verificou.

Da percuciente análise dos autos, denota-se que o juízo singular indeferiu o pedido liminar formulado pelos embargantes/agravantes, no sentido de suspender a constrição do produto agrícola (soja) arrestado nos lotes que detêm a posse, e o fez por ausência de provas do exercício e legitimidade de posse dos autores, ora agravantes, já que os documentos por eles apresentados, na origem, que comprovariam os requisitos do art. 678 do Código de Processo Civil, não contém a assinatura de testemunhas e também não foi levado à registro em cartório, para que tivessem ampla publicidade.

De uma leitura da minuciosa certidão acostada à id. 109235679 pelo Oficial de Justiça Carlos Augusto de Souza, não há elementos probatórios que indiquem, com a segurança necessária, de que os grãos objeto da liminar de arresto concedida na ação cautelar de n. 1000394-60.2021.8.11.0005 estão vinculados ao contrato de arrendamento apresentado pelos agravantes, na origem, notadamente porque sequer é possível aferir a existência e a validade do negócio jurídico.

Registre-se que a pessoa qualificada como arrendatária dos embargantes nos instrumentos particulares - aos quais não foi dada ampla publicidade, não consta assinatura de testemunhas e em um deles sequer se menciona a data em que foi assinado -, a Sra. Jeniffer Ketillen de Jesus Curado, pelo que consta dos autos, é esposa/companheira de um dos devedores, Bruno Kransczak, o que torna mais duvidosa ainda a presença dos requisitos que permitiriam a concessão da tutela judicial requestada.

Há que se consignar que ao mesmo tempo que os agravantes afirmam que os seus lotes foram arrendados para Jeniffer Ketillen de Jesus Curado que, pelo que consta, é esposa de um dos devedores, tanto Alex Kransczak quanto Anildo Garcia Kransczak (devedores) informaram ao oficial de justiça no momento da diligência, que seriam prestadores de serviços de colheita, o que por certo demanda maiores esclarecimentos, incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

Ademais, conquanto os agravantes afirmem que o arresto se deu em propriedade diversa da que pertence aos devedores da executada/agravada, há que se apurar quais as circunstâncias o suposto arrendamento ocorreu, se é que ocorreu, o que poderá ser esclarecido durante a instrução processual, na origem.

Frise-se, ainda, que a agravada possui preferência na ordem do crédito, pois registrou a CPR n. 037/CNP/2020 sob o n. 9.598 e a CPR n. 005/CNP/2021 sob o n. 9.600, ambas no dia 14/08/2020, no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São José do Rio Claro – MR (id. 166922190 e 166922191 ), fato que, por óbvio, deve prevalecer sob os contratos de arrendamento apresentados pelos agravantes, dos quais, como dito, é impossível aferir a existência e a validade do negócio jurídico.

Não bastasse, não se vislumbra o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em conta que o produto arrestado está depositado em juízo, sem possibilidade de alienação ou desfazimento sem autorização.

Assim, em razão dos requisitos da tutela de urgência assistirem a parte agravada, não há nada o que reparar na decisão de base que indeferiu o pedido de suspensão da constrição do produto agrícola arrestado nos autos da ação cautelar de n. 1000394-60.2021.8.11.0005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023